Tribunal: TJMT
Processo: 1047956-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047956-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR CONFORME PREVISTO PELO ART. 932, IV, “a” DO CPC E SÚMULA N. 1 DA TRU/MT – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É cabível o exame do recurso pelo Relator de forma monocrática sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, conforme o disposto no artigo 932 do CPC e na Súmula no 1 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2.
No presente caso, a relação jurídica entre as partes não foi comprovada e, em razão disso, foi declarada a inexigibilidade da dívida. Por consequência, o banco foi condenado a indenizar o agravado pelos danos morais suportados em razão da inscrição indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, decisão esta que encontra amparo na Súmula n. 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S.A
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado
provimento ao recurso inominado
interposto pelo banco.

O agravante requer a reforma da decisão para determinar que o recurso inominado seja submetido ao julgamento colegiado, considerando a impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024